Tribunal: STF
Processo: AI 663613
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE
   PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DATA ILEGÍVEL.
   TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 639 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      A data constante da certidão de publicação
   do acórdão que julgou os embargos de declaração, peça
   indispensável para se aferir a tempestividade do recurso
   extraordinário, está ilegível, o que impede o conhecimento do
   agravo de instrumento. Incide, no caso, o óbice da Súmula n. 639
   do Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.